Tribunal: TJDFT
Processo: 0773297-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON/DF. SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA. RESPONSABILIDIADE SUBSIDIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DF e não proveu o recurso quanto ao direito da recorrida ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GPA.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou que, ante a rejeição do pedido relativo à ilegitimidade do DF para figurar no polo passivo da ação, é necessário reconhecer que a responsabilidade do ente público é subsidiária em relação aos débitos da autarquia em questão, fazendo-se necessária a correção do julgado para sanar a omissão e fazer constar expressamente que a responsabilidade do DF relativa ao débito declarado é subsidiária.
5. Assiste razão ao embargado. O Ente Público possui responsabilidade subsidiária pelos atos de suas autarquias.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para atribuir-lhes efeitos infringentes. Sentença reformada tão somente para ressalvar que a responsabilidade do DF perante o débito declarado é subsidiária.
7. Em razão do acolhimento dos embargos, as verbas sucumbenciais foram modificadas. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.